Tribunal: TJMT
Processo: 1037271-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037271-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAIR LOPES NUNES - CPF: 040.166.471-69 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037271-72.2025.8.11.0000

PACIENTE: JONAIR LOPES NUNES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 52/STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, denunciado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, especialmente na demora da prolação da sentença após a conclusão dos autos em junho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a custódia cautelar do paciente é ilegal por excesso de prazo na fase de prolação da sentença; e (ii) se a complexidade do feito e o encerramento da instrução criminal justificam a manutenção da prisão e afastam a alegação de constrangimento ilegal por mora processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, ponderando-se a complexidade do feito, o número de réus, a gravidade da imputação e a conduta das partes.

4. A ação penal possui elevada complexidade, envolvendo 19 réus, crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e associação para o tráfico, com necessidade de aditamento da denúncia e readequação da pauta, o que, por sua natureza, exige maior tempo para a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

5. Encerrada a fase instrutória em 18 de outubro de 2024, incide a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, restando superada a alegação de excesso de prazo, apesar da demora remanescente na prolação da sentença.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do paciente, que possui condenação por tráfico e está envolvido em vultosa movimentação financeira em organização criminosa, conforme reiteradas decisões do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem
denegada
, com
recomendação
de celeridade. Tese de julgamento: “1.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa em ações complexas, com múltiplos réus e crimes graves, deve ser analisada sob o princípio da razoabilidade
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 52/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037271-72.2025.8.11.0000

PACIENTE: JONAIR LOPES NUNES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de

habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado
em favor de
Jonair
Lopes Nunes
,

apontando como autoridade coatora o
J
uízo
da 4
ª Vara Criminal d
a Comarca d
e
Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal nº 1008075-10.2023.8.11.0006, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de
organização criminosa

e

lavagem de capitais
.

A impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sob os seguintes argumentos: (
a
) o custodiado
encontra-se preso há
mais de dois anos e dois meses
(desde 17/08/2023)
; (
b
) o
feito foi interrompido por um lapso superior a quatro meses entre o aditamento da denúncia (10/05/2024) e a redesignação da audiência (10/10/2024), mora imputável ao sistema de justiça
; (
c
) o
processo está
concluso para sentença desde 30 de junho de 2025
, permanecendo sem prolação de decisão até a presente data (outubro de 2025), o que configura lapso irrazoável e injustificável
; e (
d
) a
morosidade viola o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e transforma a prisão cautelar em antecipação de pena
.

Diante disso, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

A autoridade coatora prestou informações detalhadas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina
pela denegação da ordem.

É o
relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037271-72.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração cinge-se à alegada ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente em razão do
excesso de prazo
para a formação da culpa, sobretudo na fase de prolação da sentença.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a contagem dos prazos processuais não se opera mediante simples soma aritmética, devendo-se aferir o alegado constrangimento ilegal à luz do
princípio da razoabilidade
.

A razoabilidade exige a ponderação das circunstâncias concretas do caso, tais como: a
complexidade do feito
, o
número de réus
, a
gravidade da imputação
e a
conduta das partes
.

No caso em análise, as informações judiciais demonstram, de forma detalhada e inquestionável, a
elevada complexidade da Ação Penal
n.º 1008075-10.2023.8.11.0006, visto que o processo envolve a apuração de crimes de
organização criminosa
,
lavagem de capitais
e
associação para o tráfico
, praticados de forma complexa, com o envolvimento de diversos agentes (19 réus originários), pessoas jurídicas e a utilização de sofisticadas técnicas de movimentação financeira.

Em casos dessa magnitude, com múltiplos pedidos de defesa, aditamento da denúncia, necessidade de readequação da pauta e a extensão da fase de memoriais, que se prolongou até abril de 2025, demanda, por sua própria natureza, um tempo maior para a devida observância do contraditório e da ampla defesa, não se caracterizando a mora como desídia da autoridade coatora.

A principal alegação de excesso de prazo repousa na demora na prolação da sentença, desde a conclusão dos autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT em
30 de junho de 2025
. Contudo, a fase instrutória foi encerrada em
18 de outubro de 2024
, o que atrai a incidência do entendimento sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme enunciado
n.º 52
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

A única fase remanescente é a decisória, e a manutenção da prisão preventiva está solidamente mantida em razão da
garantia da ordem pública
, em vista da
periculosidade concreta
do paciente (condenado por tráfico de drogas e envolvido em vultosa movimentação financeira em organização criminosa), conforme reiteradamente reavaliado pelo juízo de origem.

Não obstante a denegação da ordem, em razão da acentuada complexidade do feito e da permanência dos fundamentos da prisão, e considerando que os autos se encontram conclusos para sentença desde junho de 2025, impõe-se a
recomendação
à autoridade coatora para que imprima máxima celeridade ao julgamento, de modo a proferir a sentença em um prazo final razoável, prestigiando-se o direito fundamental do paciente à razoável duração do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

Recomendo
, ademais, à Autoridade Coatora que
profira a sentença
nos autos da Ação Penal n.º 1008075-10.2023.8.11.0006 no prazo máximo de
45 (quarenta e cinco) dias
, a contar da comunicação desta decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025